Tribunal: STF
Processo: Rcl 61480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. IMISSÃO NA POSSE. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. REGIME DE TRANSIÇÃO. INSISTENTES TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO PELO JUÍZO RECLAMADO. DESARRAZOADA RECALCITRÂNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional formalizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na defesa dos interesses de “aproximadamente 15 famílias”, contra decisão do Juízo da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo (deprecante), o qual, juntamente com o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP (deprecado), estariam descumprindo decisão proferida por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF.

 2.	A parte autora narra que, para viabilizar a satisfação de crédito trabalhista reconhecido judicialmente, foi determinada a penhora do imóvel localizado na Av. José Theodoro da Siqueira, Município de Jacareí/SP, o qual foi levado à praça e arrematado, em 2014, pela BBC Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. Afirma que, desde então, a arrematante vem buscando se imitir na posse do bem.

 3.	Noticia, porém, que dezenas de pessoas ocupam o imóvel em questão, há “no mínimo 12 anos”, as quais não foram formalmente citadas ou intimadas para opor embargos de terceiros, de modo que questões como “ocupação, tempo de posse, função social, números de famílias e limites geográficos para a fiel execução do mandado” nunca foram examinadas sob o crivo do devido processo legal.

 4.	Cogita a incompetência da Justiça do Trabalho, tendo em vista cuidar-se de posse velha, “reclamada inclusive na esfera cível por meio de diversas ações de usucapião”. Aduz que, a despeito desse e de outros óbices jurídico-processuais, inclusive com o reconhecimento mútuo de incompetência – pelos Juízos deprecante e deprecado – para apreciar os pedidos da Defensoria, a 1ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP decidiu manter a imissão na posse, cujo cumprimento deverá ocorrer a partir de 19/08/2023.

 5.	Reporta, ainda, ter vislumbrado “possível simulação do ato negocial da arrematação”, o que caracterizaria fraude processual e, portanto, nulidade absoluta da arrematação. Alega que, no imóvel em questão, residem crianças, idosos e trabalhadores, os quais dependem do local para trabalhar, onde também funciona uma cooperativa de reciclagem, que gera emprego e renda para os moradores. Afirma haver expectativa de regularização urbanística da área, já requerida ao poder público, nos termos da Lei nº 13.465, de 2017, embora ainda sem resposta.

 6.	Sustenta, por fim, que a decisão reclamada afronta o que decidido na ADPF nº 828/DF, visto ter sido ordenada a reintegração de posse sem a análise do caso pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, violando, ademais, a Resolução CNJ nº 510, de 2023, razão pela qual pleiteia a imediata suspensão da decisão de imissão na posse, com a procedência do pedido reclamatório.

É o relatório.

Decido.

 7.	Inicialmente, reconheço a legitimidade ativa da Defensoria Pública para, no exercício da sua missão institucional, propor a presente Reclamação e defiro os benefícios da justiça gratuita.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de imissão de posse exarada pela Justiça do Trabalho, em desfavor de dezenas de pessoas que estariam, há anos, ocupando determinado imóvel, estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o que firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário desta Corte.

 10.	Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma – ADPF nº 828/DF – versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

 11.	Consoante bem anotado pelo eminente Relator da ADPF, Ministro Roberto Barroso, “[E]mbora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF – e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada – a fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão.

 12.	Assim, considerada a natureza estreita da via reclamatória, é de todo inviável sua utilização para veicular pretensão respaldada em elementos que fogem por completo do paradigma, tais como a suposta ocorrência de vício (simulação) no ato processual de arrematação do bem, a discussão sobre posse velha ou posse nova, o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho, a existência de ações de usucapião no juízo cível, a tramitação de pedido de regularização urbanística ou o alegado descumprimento da função social do imóvel. Tais questões, conquanto possam ser examinadas nos foros próprios, desbordam totalmente do raio de alcance do julgado apontado como paradigma.

 13.	Superadas tais alegações, verifico que o caso vertente não revela descumprimento ao que decidido pela Suprema Corte na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, notadamente quanto ao denominado regime de transição estabelecido nos itens 4 e 5 da ementa supratranscrita.

 14.	Nota-se, de início, que a decisão referendada impõe aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais o dever de criar “Comissão de Conflitos Fundiários” para dar encaminhamento às ordens judiciais de desocupação coletiva, em nítido esforço do Supremo Tribunal Federal no sentido de conciliar o legítimo direito de propriedade, uma vez reconhecido pelo Estado-juiz, com os direitos sociais fundamentais à moradia e à saúde, notadamente de pessoas em situação de manifesta vulnerabilidade social, no contexto de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

 15.	No caso presente, a situação fática se distingue tanto pelo fato de não ser, propriamente, uma ordem de reintegração de posse em favor de quem teve seu imóvel esbulhado – o mandado é de imissão de posse em favor de arrematante, a partir de negócio jurídico processual revestido do status de ato jurídico perfeito, ultimado há vários anos –, quanto por ter sido emanada da Justiça laboral, Juízo não vinculado a Tribunal de Justiça ou a Tribunal Regional Federal.

 16.	Não obstante, ainda que essas distinções fáticas sejam superadas, o exame detido dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, o Juízo deprecado (1ª Vara do Trabalho de Jacareí/SP) observou a principiologia que regeu o julgado paradigma, ao adotar diversas medidas visando à composição pacífica dos interesses em conflito, conforme se percebe do e-doc. 7. Vejamos:

 17.	Em 25/11/2019 (portanto, há quase 4 anos, antes mesmo da pandemia), diante do pedido de imissão na posse do arrematante, o Juízo reclamado já detectara haver “posseiros no bem alienado, circunstância que denota a complexidade da execução da ordem”. Naquela oportunidade, foi determinada ao oficial de Justiça a identificação e notificação de todos os posseiros (e-doc. 7, p. 4).

 18.	Em 07/07/2020, o Juízo reclamado indeferiu nova tentativa do arrematante, tendo em vista “o momento pelo qual atravessa o país diante da doença COVID-19”, além da “repercussão da ação pretendida que em grande medida gerará tumulto, aglomeração, bem como a necessidade de atuação conjunta de várias esferas governamentais” (e-doc. 7, p. 7). Em 06/11/2020, nova decisão, de idêntico teor, indeferindo o pedido de imissão na posse, “[e]nquanto não houver o encerramento oficial e definitivo da pandemia COVID-19” (e-doc. 7, p. 8).

 19.	Cerca de um ano após, em 12/11/2021, o Juízo reclamado reiterou o indeferimento do pedido de imissão na posse, ressaltando a questão social que envolvia o pleito, verbis:

“É de conhecimento do Juízo que a área de imissão na posse é ocupada por uma comunidade. Conforme já consignado pelo Juízo neste feito, a imissão na posse pretendida pelo arrematante gerará tumulto, aglomeração, e necessidade de atuação conjunta de várias esferas governamentais como Poder Judiciário, Prefeitura, Polícia Militar e outros prestadores de serviço, sem contar a imprevisibilidade das consequências da ação.
Assim, nada a deferir, por ora.” (e-doc. 7, p. 9; grifos nossos).

 20.	Quase um ano depois, em 07/10/2022, o Juízo reclamado determinou o comparecimento da arrematante BBC Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. para “audiência presencial”, com a participação da Secretaria de Assistência Social do Município de Jacareí/SP e da Polícia Militar (e-doc. 7, p. 10). Essa audiência foi realizada em 04/11/2022, sendo esclarecido ao arrematante “a proibição emanada do STF, em razão da pandemia” (e-doc. 7, p. 11-14). Naquela mesma oportunidade, decidiu-se pela designação de audiência de mediação entre as partes envolvidas, inclusive com a adição de todos os ocupantes da área, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Trabalho (e-doc. 7, p. 15-16).

 21.	Em 27/01/2023, ocorreu a 1ª rodada de mediação com parte dos ocupantes, constando da respectiva Ata de Audiência o zelo e a preocupação do Juízo em verificar a situação individualizada de cada um deles, no intuito de buscar soluções que contemplassem todos os direitos e interesses envolvidos. Ao final, foi designada uma nova rodada de mediação (e-doc. 7, p. 19-23).

 22.	Em 03/03/2023, ocorreu a 2ª rodada de mediação com os demais ocupantes, sendo consignado não haver outros, “além dos que já foram ouvidos nas duas audiências”. Novamente se percebe, da respectiva ata, o genuíno esforço do Juízo reclamado no sentido de buscar a conciliação entre as partes, de modo a propiciar a saída voluntária e pacífica do imóvel. Nessa ocasião, a arrematante, por liberalidade e visando construir solução para o impasse, ofertou para cada família “o custeio de até R$ 500,00 mensais, pelo prazo de 12 meses, como auxílio para o aluguel” (e-doc. 7, p. 27-30). Ao final daquele ato, foi consignado o seguinte:

“De comum acordo, ficam estabelecidos os seguintes prazos, a serem contados em dias corridos: 10 dias, a contar de 06/03/2023, para os moradores formalizarem uma proposta de desocupação; 10 dias subsequentes, independentemente de providências do Juízo, para a arrematante se manifestar e negociar diretamente com a patrona dos ocupantes; 10 dias subsequentes, novamente sem providências do Juízo, para que o Município integre a negociação para análise dos casos em que pode colaborar para a solução do conflito de interesses.” (e-doc. 7, p. 30)

 23.	Em 20/03/2023, o Juízo indeferiu “a concessão de qualquer novo prazo”, ressaltando que a Ata de Audiência “já contempla os prazos concedidos aos interessados” (e-doc. 7, p. 31). Na sequência, em 12/04/2023, o Juízo reclamado proferiu o seguinte despacho:

“Em que pesem as diversas tentativas do Juízo em alcançar uma solução conciliatória que permita consumar a imissão na posse, minimizando seu impacto social, não houve, até o momento, flexibilidade suficiente para o êxito na negociação.
Como última tentativa, intime-se a arrematante para, em 5 (cinco) dias, formalizar a derradeira proposta concreta para cada morador ou possuidor.
No  mesmo prazo, intime-se o Município para, em entendendo pertinente, se manifeste, indicando programas ou políticas públicas aplicáveis aos interessados.
No decurso, os moradores deverão ser intimados para dizerem, também em 5 (cinco) dias, se aceitam ou recusam a proposta.
Sobre o teor das manifestações, ciência ao MPT, à Defensoria Pública e à Presidência deste Regional.
Superados os prazos, voltem os autos conclusos para deliberações.” (e-doc. 7, p. 32; grifos nossos).

 24.	Ato contínuo, em 11/05/2023, novo despacho foi proferido, mencionando a proposta do arrematante de “pagamento de auxílio moradia no valor de R$ 500,00 pelo prazo de 12 meses”, sendo os ocupantes intimados para se manifestarem a respeito (e-doc. 7, p. 33).

 25.	Por fim, em 14/07/2023, o Juízo reclamado proferiu a decisão reclamada, em que, após relatar todo o processado, notadamente as várias tentativas de conciliação, inclusive com a presença de órgãos do poder público que detêm competência para defender os interesses dos ocupantes (Defensoria Pública, Secretaria de Assistência Social do Município etc.), tudo no intuito de evitar a desocupação forçada, deliberou pelo cumprimento do mandado de imissão, nos seguintes termos:

“(...) a. a arrematante depositará em Juízo o valor mensal de R$ 8.000,00, correspondente a 16 cotas de R$ 500,00. Concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o primeiro depósito. A partir de então, os depósitos serão realizados nos meses subsequentes, sempre no mesmo dia ou primeiro dia útil, até que se completem 12 prestações;
b. comprovado o depósito, cada beneficiário indicado na proposta de fls. 869/870 será individualmente intimado para que desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Agendará a desocupação com o oficial de justiça, que se fará acompanhar de representante da arrematante, de força policial e de assistente social do município. As despesas com o transporte dos pertences para local indicado nos limites do município correrão por conta da arrematante;
c. certificada a desocupação, os beneficiários poderão comparecer em Juízo indicando conta para o recebimento do que houver depositado, bem como das parcelas vincendas do auxílio proposto pela arrematante;
d. a partir da desocupação, a responsabilidade integral pela área desocupada será da arrematante;
e. as parcelas vincendas do auxílio serão depositadas diretamente aos que desocuparam o imóvel, sob pena de multa de 50% e execução direta;
f. aos beneficiários, caberá reclamar o descumprimento da parcela no prazo de 10 (dez) dias do vencimento, sob pena de considerar-se paga. A arrematante deverá preservar os comprovantes de depósito para o caso de futuros questionamentos;
g. aqueles que não desocuparem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias concedido, a contar da intimação pessoal, perderão o direito ao benefício e ficarão sujeitos à desocupação forçada.” (e-doc. 7, p. 39-41)

 26.	Ora, do longo arrazoado acima, percebe-se que a mesma preocupação que animou a Suprema Corte a estabelecer um regime de transição, calcado na tentativa de conciliação, a fim de equacionar a retomada das reintegrações de posse coletivas após a superação do cenário pandêmico, esteve com o Juízo reclamado ao longo de toda a tramitação processual, o qual, dentre outras medidas, designou duas audiências de mediação para ouvir todos os ocupantes e, ainda, buscou, junto ao arrematante – que nem teria o dever legal, por exemplo, de custear auxílio aluguel –, bem como a órgãos públicos, a construção de alternativas razoáveis para, de forma transicionada e pacífica, levar a bom termo o conflito em questão, tanto para imitir o arrematante na posse do bem, como para prover alguma assistência aos ocupantes.

 27.	Entretanto, decorridos mais de 6 meses desde a instalação da 1ª rodada de mediação, sem que, por parte dos ocupantes, tenha havido qualquer disposição ou flexibilidade tendente a solucionar o impasse, restando clara a opção de simplesmente ignorar, reiterada e ostensivamente, legítima ordem emanada do Estado-juiz, mesmo após insistentes tentativas conciliatórias do Juízo, não há como enquadrar a determinação judicial em descumprimento da decisão referendada na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF.

 28.	Em caso semelhante, o eminente Ministro Gilmar Mendes assim decidiu:

“Como bem evidenciado, a remoção coletiva foi determinada em razão da arrematação do imóvel em hasta pública realizada no bojo de processo de execução fiscal, nos idos do ano de 2019. O motivo para o longo lapso temporal entre a primeira ordem de imissão na posse e o ato ora reclamado decorre da determinação de suspensão dos despejos determinada na ADPF 828/DF-MC, o que fez com que o processo permanecesse parada durante tal período.
Retomado o curso do processo, ante o novo paradigma surgido com o regime de transição instituído por esta Corte, foram praticados diversos atos para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhados com o precedente do Supremo Tribunal Federal. 
A respeito, destaco as seguintes decisões proferida nos autos da execução fiscal:
(...)
Verifico, assim, que a hipótese versada nesta reclamação não destoa do precedente mencionado.
Efetivamente, os ocupantes do imóvel tratado nesta reclamação vêm sendo beneficiados pelas decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, bem como determinaram a adoção de um regime de transição para os despejos. 
Considerando-se que o processo quedou-se sem a prática de atos voltados à desocupação do imóvel durante todo o período pandêmico, sendo retomada a imissão da posse com a adoção das cautelas necessárias para assegurar os direitos do ocupantes do imóvel, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, prejudicado o pedido liminar.”
(Rcl nº 58.552/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2023, p. 31/03/2023).

 29.	Com efeito, à vista das peculiaridades verificadas no caso presente, sobretudo diante de desarrazoada recalcitrância, não é difícil concluir que, independentemente de qualquer regime de transição ou instalação de comissão de conciliação, o comportamento dos ocupantes da área indica absoluta indisposição a considerar qualquer opção que não seja a simples manutenção do status quo. Nesse cenário, eventual deferimento do pedido formulado nesta Reclamação implicaria tão somente remeter para as calendas gregas o cumprimento da ordem judicial, a tanto não chegando o que decidido na ADPF nº 130/DF.

 30.	Diante de todo o exposto, concluo que não houve o alegado descumprimento da Quarta Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário da Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, pelo que, ausente a aderência estrita, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

 31.	Por fim, conquanto evidente, ressalto que a presente decisão não afasta a vinculação de eventual ato de desocupação, notadamente na hipótese de uso da força policial, às normas constitucionais, legais e infralegais que regulam o procedimento.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator